Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739625-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANA HENRIQUE DE FREITAS EMBARGADO: MARCIO DINIZ D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 32121430) opostos pela Autora, ELIANA HENRIQUE DE FREITAS, contra decisão monocrática deste Relator (ID 31408351), na qual indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Afirma haver no decisum omissão. Aduz que na decisão embargada não teriam sido analisados os artigos 701, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, assim como o REsp 1.423.464 do STJ. Defende que a hipótese enseja a prescrição, a qual teria alcançado a ação monitória em questão. Pugna pelo efeito infringente, para “a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorim, para fins de declarar a prescrição e consequentemente o arquivamento do cumprimente de sentença”. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A embargante alega omissão no decisum. Sem razão a embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a parte autora, ora embargante, apesar de alegar violação à norma jurídica como fundamento para a rescisória ajuizada, não a demonstrou. Ademais, a adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício de omissão, visto se tratar de decorrência lógica da atividade jurisdicional, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (naha mihi factum dabo tibi jus). Some-se ainda que o Magistrado não está vinculado à definição jurídica dada pelas partes (iura novit cúria), nem tampouco está obrigado a aplicar preceito normativo por estas vindicado. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo. 3. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pela embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC). 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1391469, 07191834320208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço. 5. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1386201, 07431736620208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A embargante, por sua vez, sem demonstrar o alegado vício, pretende, de forma bastante evidente, rediscutir a matéria analisada (requisitos de admissibilidade da petição inicial da ação rescisória), o que é incabível pela via eleita. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator